Tribunal: TJMT
Processo: 0000189-13.2010.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000189-13.2010.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELIDIO MATA DE LIMA - CPF: 327.552.958-72 (APELADO), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO), SETAE - SERVICOS DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA - EPP - CNPJ: 04.234.130/0001-40 (APELANTE), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA MOVIDA COM A FINALIDADE DE OBTER O ADIMPLEMENTO DE CHEQUE SUSTADO, EMITIDO POR PESSOA JURÍDICA EM FAVOR DE SÓCIO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA PESSOAL (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) – CHEQUE VINCULADO AO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO – FATO INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
– MATÉRIA ALBERGADA PELA COISA JULGADA NOS AUTOS DA AÇÃO
EX EMPTO
, ONDE SE DECLAROU VALOR REMANESCENTE A SER PAGO PELO AUTOR À PESSOA FÍSICA DO SÓCIO, DESCONTANDO-SE A QUANTIA PROVENIENTE DO CHEQUE, OBJETO DA COBRANÇA – INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR OS PEDIDOS IMPROCEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De forma excepcional, é possível a discussão da
causa debendi,
quando não houver a circulação do cheque, porquanto este ainda se encontra vinculado ao negócio jurídico originário.

O cheque apresentado na presente ação cobrança faz parte da mesma
causa debendi
da ação
ex empto
, em que proferida sentença transitado em julgado, impondo-se reconhecer que a pretensão de cobrança do cheque deve ser alcançada pela autoridade da coisa julgada formada no âmbito da ação anterior, conforme prevê o art. 502 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SETAE - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA - EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que julgou procedente a Ação de Cobrança n. 0000189-13.2010.8.11.0012 - Código 34118, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais), devido ao autor CELIDIO MATA DE LIMA, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o dia 11/08/2008 (dia do vencimento), e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, além da custas processuais e honorários sucumbenciais, no valor equivalente a 12% (doze por cento) do valor da condenação. (Id. 87267481).

Em suas razões de Id. 87267492, a apelante sustenta, em síntese, que o negócio jurídico de onde proveio o cheque, objeto da vertente ação de cobrança, foi questionado nos autos da Ação “ex empto” de Código 30271, promovida por José Vidal Oliveira (representante do SETAE) em face de Celidio Mata de Lima e outra, que tramitou perante a 2a Vara de Nova Xavantina, cuja cópia da sentença de procedência foi acostada no Id. 87267458 e do acórdão que manteve a sentença, no Id. . 87267464.

Alega que há a necessidade de discutir a
causa debendi
que originou o título e que houve equívoco o Julgador
a quo
ao não observar a sentença proferida no processo 30271 que deixou muito claro que a venda foi na modalidade
“ad mensuram
”, logo é o recorrido quem deve ao comprador e não o comprador prejudicado quem deve pagar ao apelado.

Discorre sobre o fato de o cheque ser emitido pela pessoa jurídica, empresa de propriedade do comprador, não significa a existência de novo negócio, até mesmo porque foi confessado pelo recorrido o motivo do recebimento do cheque, que foi parte de pagamento na negociação do contrato de compra e venda de fls.12/15.

Consigna que foram proferidas duas sentenças com fundamentos divergentes, razão pela qual fora juntada nestes autos a sentença da Ação
Ex empto
- que reconheceu a venda
Ad Mensuram.

Requer, ao final, o provimento do apelo para reformar a sentença atacada e julgar improcedente o feito, invertendo o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 87267952, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de cobrança promovida por CELÍDIO MATA DE LIMA objetivando a condenação da demandada

SETAE - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO LTDA - EPP. ao pagamento de R$189.387,29 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais, e vinte e nove centavos).

Na exordial, sustenta, em apertada síntese, que realizou negócio jurídico de compra e venda de dois imóveis rurais com a pessoa de nome José Vidal de Oliveira (sócio da SETAE), o qual lhe repassou um cheque emitido por sua empresa, no valor de R$153.600,00, para ser cobrado na data de 10.08.2008. Porém, informa que depois de depositar o cheque, foi surpreendido com a devolução do título pelo motivo 21 (cheque sustado) e, desde então, apesar de tentar receber a dívida, não obteve sucesso, não restando outra opção a não ser ajuizar a presente demanda.

Em sua defesa, a demandada SETAE, rebateu as alegações do autor, aduzindo que o seu sócio representante, Sr. José Vidal de Oliveira, foi enganado pelo autor na celebração do negócio jurídico de compra e venda de dois imóveis, pois este não teria cumprido com sua obrigação de realizar o georreferenciamento, além de afirmar que descobriu posteriormente que a área teria 200 hectares a menos do que constava na escritura e, por conta disso, solicitou ao banco a contraordem do cheque, pleiteando, ao final, a improcedência do pedido.

A demandada SETAE pugnou pelo apensamento da ação aos autos Cód. 30271 (ação “ex empto”) em trâmite na 2a Vara de Nova Xavantina.

Em decisão proferida no Id. 87267456, o Juízo declinou da competência para processar e julgar esta causa, determinando sua remessa para a 2a Vara de Nova Xavantina. Posteriormente, advieram informações trazidas pela parte requerida (Id. 87267457 - pg. 01), de que o processo Cód. 30271, que tramita perante a 2a Vara de Nova Xavantina, foi julgado, trazendo cópia da sentença de procedência do pedido contido na ação “ex empto” promovida por José Vidal de Oliveira em desfavor do aqui autor, Celídio Mata de Lima e Aparecida Conceição Colombo. Juntou aos autos, também, cópia do acórdão que manteve a sentença proferida na ação Cód. 30271 (Id. 87267458).

O Magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida SETAE ao pagamento de R$153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais) ao autor, acrescidos de correção monetária a partir do efetivo prejuízo e de juros de mora de 1% ao mês, desde o dia 11.08.2018 (vencimento), além das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a demandada apela, cujas razões elencadas no sumário relatório para a apreciar.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se é devida a cobrança de dívida oriunda da emissão de um título de crédito (cheque) sustado, levando-se em conta a dinâmica probatória evidenciada nos autos, sobretudo no que atine à
causa debendi
e à alegação de fato impeditivo à cobrança do débito.

Sabe-se que o cheque é ordem de pagamento à vista, sendo autônomo em relação ao negócio que lhe deu origem. Assim, é desnecessário que o autor descreva, na petição inicial que inicia a ação de cobrança, o negócio jurídico subjacente.

Outrossim, embora excepcionalmente seja possível a investigação da
causa debendi,
é ônus do devedor produzir prova capaz de desconstituir o título.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CHEQUES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. RELATIVIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. 1. Na execução de cheque, o dever do executado de pagar o valor devido ao credor é autônomo do negócio jurídico que lhe deu causa. 2. Ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debendi, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título. 3. Hipótese em que o acórdão recorrido assegurou, com base na prova dos autos, que os títulos de créditos são exigíveis, líquidos e certos, tornando válido o valor cobrado. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1148413/PI, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012)

No caso dos autos, o Magistrado
a quo
entendeu não ser possível a discussão da
causa debendi
, por ter o contrato de compra e venda dos imóveis firmado entre particulares e o cheque emitido pela apelante, pessoa jurídica, repassado ao seu sócio José Vidal de Oliveira que, por sua vez, entregou ao autor/apelado em pagamento da última parcela da avença. Assim, a seu ver, somente José Vidal de Oliveira, pessoa física, poderia opor as exceções pessoais e não a empresa da qual é sócio, a apelante SETAE, já que em relação a esta o autor/apelado figura como terceiro de boa-fé.

Todavia, não coaduno com referido entendimento.

Isso porque, restou incontroverso nos autos, inclusive, foi admitido pelo próprio autor na exordial que o referido cheque, embora emitido pela SETAE, lhe foi repassado pelo Sr. José Vidal de Oliveira (da qual é sócio representante) visando o pagamento da última parcela do negócio firmado com o apelado, no valor de R$153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais), o que foi aceito por este, Sr. Celidio Mata de Lima.

Ainda que se trate de pessoa jurídica e pessoa física do sócio, fica evidente que, no caso dos autos, não houve circulação do título de crédito, pois o cheque se encontra vinculado ao negócio jurídico originário.

Não bastasse isso, observe-se que a empresa apelante não pretende discutir eventual relação sua com a pessoa do seu sócio, quando então aplicar-se-ia a inoponibilidade das exceções pessoais, mas a relação direta com o apelado, para quem emitiu e foi entregue o título de crédito.

Deve, também, ser levado em conta que a inoponibilidade das exceções pessoais não pode ser invocada pelo portador quando ele tem conhecimento ou participação no negócio subjacente, como é a hipótese dos autos, em que se aplica a exceção da parte final do artigo 25 da Lei no 7.357/85, que diz que a inoponibilidade não se aplica quando o portador adquiriu (o cheque) conscientemente em detrimento do devedor.

Assim, por esses fundamentos, fica claro no caso dos autos que o título, objeto da cobrança, está vinculado ao negócio subjacente, sendo possível perquirir a causa de sua origem para o efeito de desconstituí-lo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DO DEVEDOR. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. O cheque - ordem de pagamento à vista - é autônomo em relação ao negócio que lhe deu origem. Assim, é desnecessário que o autor descreva, na petição inicial que inicia a ação executiva, o negócio jurídico subjacente. Outrossim, embora excepcionalmente seja possível a investigação da causa debendi, é ônus do devedor produzir prova capaz de desconstituir o título. Na hipótese dos autos, restou comprovado que não ocorreu a circulação do cheque, estando esse título vinculado ao negócio subjacente, sendo possível perquirir a causa de sua origem para o efeito de desconstituí-lo. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ-RS - AC: 70060566221 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 18/12/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2015)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. PROVA DOS AUTOS. Possibilidade de discussão da origem da cártula que não circulou, ocorrente o debate diretamente entre emitente e beneficiário original. Contexto que ratifica a versão do embargante, no sentido de que o alegado negócio subjacente não se concretizou. Embargos acolhidos. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível No 70039020326, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Francisco Pellegrini, Julgado em 15/03/2011)

Quanto ao negócio que deu origem ao cheque, a apelante sustenta que após medição da área teria constatado uma diferença para menos de quase 200 hectares, o que afetou o negócio jurídico pactuado e levou o Sr. José Vidal de Oliveira, representante da SETAE, a realizar a sustação do cheque utilizado como pagamento da última parcela do contrato referido e, ainda, por conta disso, ingressou com ação “ex empto” (Cód. 30271 – 2a Vara) visando receber o valor referente à diferença constatada da área do imóvel e lucros cessantes.

Nos autos da Ação
Ex Empto
de Cód. 30271 (o qual já foi sentenciada, com trânsito em julgado, que tramita em fase de cumprimento de sentença perante a 2a Vara de Nova Xavantina), o Julgador daquele processo consignou no ponto:

“[...] Atento aos pedidos iniciais, verifico que o requerente pretende a restituição do valor de R$120.192,00 (cento e vinte mil e cento e noventa e dois reais) devidamente atualizados.

O pedido procede haja vista que, realizado simples cálculo matemático, tem-se que, o preço xado por hectare (R$1.408,00) multiplicado pela quantidade real de hectares (1.150hectares) resulta no valor de R$1.619.200,00 (um milhão e seiscentos e dezenove mil duzentos reais), ou seja, valor este inferior ao preço nal combinado.

Denota-se, assim,
que o autor pagou mais que devido, no importe de R$280.800,00 (duzentos e oitenta mil, oitocentos reais).
Todavia, conforme narrado,
o requerente sustou um dos cheques no valor de R$153.600,00 (cento e cinquenta e três mil e seiscentos reais, .65)
,
restando ainda restituir o valor de R$127.200,00 (cento e vinte e sete mil e duzentos reais).

Destarte, a área faltante (200 hectares) excede a um vigésimo da área total enunciada, cabendo, portanto, a restituição de parte do preço (§1.°, do art. 500 do CPC).

Vale registrar que, em atenção a regra processual de que a sentença está limitada ao pedido, eis que este limita a lide, penso que a restituição do preço deve ser realizada no importe de R$120.192,00 (cento e vinte mil e cento e noventa e dois reais), com as suas respectivas atualizações.”
(Id. 87267459 - pg. 01)

Desse modo, infere-se que o título cobrado na presente ação de cobrança engloba o objeto da aludida ação
ex empto
julgada parcialmente procedente, estando a matéria albergada pela coisa julgada.

Assim, considerando a coisa julgada, impõe-se julgar improcedente a vertente ação de cobrança.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. SENTENÇA QUE CONSTATOU A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. MANUTENÇÃO. MUITO EMBORA A AÇÃO MONITÓRIA SEJA AUTÔNOMA E DESVINCULADA DA AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIORMENTE PROPOSTA, O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É DE QUE SE O CHEQUE NÃO HOUVER CIRCULADO É POSSÍVEL DISCUTIR A CAUSA DEBENDI. IN CASU, A CAUSA DEBENDI FOI DISCUTIDA NOS AUTOS DE AÇÃO DE COBRANÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-PR 00012831620218160159 São Miguel do Iguaçu, Relator: Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, Data de Julgamento: 26/08/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022).

AÇÃO DE COBRANÇA – COISA JULGADA - Ação revisional, anteriormente proposta, cujo objeto é o mesmo contrato - Reconhecimento da coisa julgada - Impossibilidade de cobrança de contrato já liquidado – Apelante que deu causa à propositura da demanda e deve arcar com honorários advocatícios - Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 00005113120158260306 SP 0000511-31.2015.8.26.0306, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 30/06/2021, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, considerando a coisa julgada,

julgar improcedente a ação de cobrança.

Condeno o autor/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, os quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo do profissional e a excelência do trabalho nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023